Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-26.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702733-26.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA DE NELIA PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível na qual a parte autora sustenta estar sob o pálio da justiça gratuita para deixar de recolher o preparo recursal. Contudo, constou do dispositivo da sentença de ID 13123579 o indeferimento da gratuidade de justiça. Diante disso, determino à apelante o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, sob pena de não conhecimento da apelação. Intime-se. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2019. ANA CANTARINO Relatora